Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706773-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA RECORRIDO: CASA NA ÁRVORE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATA EMITIDA SEM ACEITE E PROTESTADA. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial lastreada em duplicata, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de juntada de comprovante da efetiva prestação do serviço no momento adequado. 2. O inciso II do artigo 15 da Lei n.o 5.474/1968 impõe o preenchimento de requisitos para que a duplicata sem aceite seja considerada exigível, quais sejam, a efetivação do protesto, a apresentação de documento apto a comprovar a obrigação e a prova de que o sacado não recusou o aceite nos prazos, condições e pelos motivos previstos na lei. 3. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do atual Código de Processo Civil, o processo é o resultado da atividade cooperativa entre o magistrado e as partes. Assim, cabe ao magistrado dialogar com as partes, a fim de possibilitar a entrega de uma decisão meritória justa, efetiva e célere. 4. Considerando que o processo deve ser um diálogo entre as partes, o magistrado, diante da evidência da prestação do serviço, uma vez que os números das notas fiscais constantes nas duplicadas protestadas coincidem com aquelas constantes nos e-mails trocados entre as partes litigantes, tendo o sócio da executada, nos e-mails, requerido acordo para realizar o pagamento das respectivas notas fiscais de forma parcelada, deveria ter o magistrado oportunizado à parte exequente prazo para comprovar a efetiva prestação do serviço. 5. Embora a norma especial determine que a inicial venha acompanhada do documento comprobatório da prestação do serviço, a norma processual determinar ao juiz, ao verificar alguma irregularidade na petição inicial, que intime o autor para emendá-la, inclusive indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado (artigo 321 CPC). 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega que a decisão colegiada negou vigência aos artigos 329 do Código de Processo Civil/2015, e 15, inciso II, alínea “b”, da Lei 5.474/68, uma vez que a execução deve ser instruída com o respectivo título executivo. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 329 do Código de Processo Civil/2015, e 15, inciso II, alínea “b”, da Lei 5.474/68. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que o processo não poderia ser extinto sem oportunizar o exequente a emenda à inicial, a fim de juntar o documento comprobatório da prestação do serviço. Com efeito, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004